Tribunal: STF
Processo: RE 86284
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
CÓDIGO PENAL, ART. 281. VALIDA A FIXAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIARIA, COM
BASE NO SALARIO MINIMO. - INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO DISPOSTO NO
ART. 1. DA LEI N. 6 025/75. - APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENA CORPORAL
E PECUNIARIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.